Tribunal: CARF
Processo: 13029.000043/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13029.000043/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
DOMINGOS DUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA. AS DEDUÇÕES
ESTÃO
SUJEITAS
À
COMPROVAÇÃO
OU
JUSTIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL IDÔNEA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, a
remuneração paga a terceiros, os encargos trabalhistas e previdenciários, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita à manutenção da fonte produtora, sendo que as todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, por meio de documentação idônea.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13029.000043/2010-07
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativa ao ano-calendário 2007, constituído em
decorrência da glosa de deduções indevidas efetuadas em Livro-Caixa, do que resultou na
exigência fiscal no montante total de R$ 106.665,50, sendo que R$ 55.024,77 correspondem à
cobrança do imposto suplementar, R$ 41.268,57 são relativos à incidência dos juros de mora e
R$ 10.372,16 dizem respeito à aplicação de multa (fls. 6).
De início, note-se que a autoridade fiscal havia realizado a Notificação de
Lançamento de n. 2008/617327962478584 (fls. 60), sendo que o contribuinte apresentou
Solicitação de Retificação de Lançamento de fls. 59, a qual, aliás, foi parcialmente deferida,
conforme se pode observar do documento denominado Resultado da Solicitação de Retificação
de Lançamento – SRL de fls. 4. A partir da realização de trabalho de revisão de ofício do
lançamento, a autoridade entendeu que os valores informados pelo contribuinte foram
parcialmente comprovados através dos documentos e esclarecimentos apresentados na SRL. Foi
aí que a autoridade emitiu a nova Notificação de Lançamento n. 2008/726032530259035 (fls. 6),
a qual, a rigor, substituiu integralmente a notificação anterior.
E, aí, conforme se pode verificar da leitura do documento denominado Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 7), a autoridade fiscal acabou glosando as deduções
efetuadas em Livro-Caixa no montante de R$ 220.817,54 em razão da falta de comprovação ou
em virtude da falta de previsão legal para tanto. A autoridade dispôs que não havia previsão legal
no que diz respeito às deduções realizadas no Livro-Caixa relacionadas à prestação de serviços
de transporte, bem assim que as alegações do contribuinte no sentido de que os valores
originalmente declarados não pertenciam a ele não foram comprovadas e, ainda, que não havia
comprovação de que os lançamentos haviam sido realizados em duplicidade, conforme o
contribuinte alegava.
Na sequência, o contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em
02.02.2010 (fls. 144) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 1/2 em que alegou, em
síntese, (i) que não recebeu os rendimentos relativos às seguintes fontes pagadoras que teriam
sido lançadas por equívoco em sua Declaração: AGOTRAN, TRANSPILATI, RODOBORGES,
BRASIL CENTRAL, ONP TRANSPORTES, AMAGGI, TRANSPORTADORA GRAMADO,
TRANSIMON,
BOM
JESUS,
AGRENCO,
DUBOS
SUDOESTE
LTDA
E
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA., bem assim (ii) que os erros cometidos no
preenchimento da referida Declaração foram cometidos apenas por descuido e/ou excesso de
trabalho, e, no mérito, (iii) que, uma vez que os erros foram demonstrados, os respectivos valores
deveriam ser excluídos da base de cálculo do imposto, já que tais bases tributadas não existiam.
Com base em tais alegações, o contribuinte requereu que a impugnação fosse
acolhida e que o débito fiscal reclamado fosse cancelado.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 147/148, a 4a Turma da DRJ de Porto Alegre – RS entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode verificar dos trechos abaixo transcritos:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

“O contribuinte não discorda do lançamento relativo à dedução indevida de despesas
com livro Caixa; argumenta que não recebeu os rendimentos relativos às seguintes
fontes pagadoras que teriam sido lançadas por equívoco em sua declaração de
rendimentos: AGOTRAN, TRANSPILATI, RODOBORGES, BRASIL CENTRAL,
ONP
TRANSPORTES,
AMAGGI,
TRANSPORTADORA
GRAMADO,
TRANSIMON, BOM JESUS, AGRENCO, ADUBOS SUDOESTE LTDA E
TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA.
Analisando a declaração de rendimentos de fls. 114 a 119, constata-se que, das fontes
pagadores relacionadas pelo impugnante, o contribuinte declarou apenas os rendimentos
recebidos da ADUBOS SUDOESTE LTDA.
E, com relação à citada empresa, constam nos autos conhecimentos de fretes nos quais
constam o nome do impugnante, mesmo que como motorista, não podendo ser aceita a
alegação de que ele não recebeu rendimentos da referida empresa no ano-calendário em
litígio.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 09.10.2012 (fls. 151) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 152/156,
protocolado em 08.11.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos qualquer acréscimo
patrimonial não compreendido como produto do capital ou do trabalho,
conforme se pode observar da leitura do artigo 43 do Código Tributário
Nacional;
(ii)
Que o núcleo da materialidade do imposto é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, sendo que, na ausência desses elementos,
não há se falar em renda, conforme preceitua o artigo 114 do Código
Tributário Nacional;
(iii)
Que nos termos do artigo 116 do CTN, o fato gerador do imposto sobre a
renda ocorre no momento em que há a disponibilidade econômica ou
jurídica da renda, sendo que o artigo 2o da Lei n. 7.713/88 acabou
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

elegendo como circunstância suficiente para a ocorrência da materialidade
do imposto o recebimento do rendimento ou do ganho de capital,
considerando, para tanto, o regime de caixa, de modo que a mera
constituição do direito de receber renda não é suficiente para que haja a
tributação, sendo necessário, portanto, que haja o efetivo recebimento da
renda pela pessoa física;
(iv)
Que compete à autoridade fiscal demonstrar de forma irrefutável a
ocorrência da hipótese de incidência, uma vez que seus atos devem ser
realizados à luz dos princípio da motivação e publicidade, de modo que se
não houver prova da hipótese de incidência não haverá como sustentar o
lançamento, sendo que, no caso concreto, não há prova do recebimento da
renda pelo contribuinte relativamente ao que foi utilizado como base de
cálculo do IR, ou seja, não há a demonstração mínima de que o núcleo da
materialidade do imposto realizou-se;
(v)
Que a autoridade fiscal preocupou-se apenas em glosar as deduções
realizadas sem, contudo, trazer aos autos a comprovação do percebimento
da renda ou do ganho de capital, sendo esse o vício material infestável que
macula o lançamento de nulidade absoluta;
(vi)
Que trouxe aos autos informações no sentido de que houve engano na
Declaração de rendimentos ao serem incluídos valores que não eram seus,
sendo que a pessoa encarregada pela elaboração da respectiva Declaração
deduzia os valores relativos aos conhecimentos de terceiros, de modo que
os equívocos foram realizados em decorrência do excesso de trabalho e
inexperiência, sem contar que o envio da DIRPF não correspondia com a
realidade dos fatos, bem assim que os equívocos foram declarados desde o
início do procedimento fiscal; e
(vii)
Que constavam na Declaração receitas que não lhe pertenciam das
seguintes empresas: AGOTRAN, TRANSPILATI, RODOBORGES, BRASIL
CENTRAL, ONP TRANSPORTES, AMAGGI, TRANSPORTADORA
GRAMADO,
TRANSIMON,
BOM
JESUS,
AGRENCO,
ADUBOS
SUDOESTE LTDA E TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA,
sendo que a partir dos elementos probatórios juntados aos autos, verifica-
se que não houve má-fé e que o CARF tem reiteradamente cancelado
lançamentos quando são embasados em declarações acoimadas de erros,
de modo que o lançamento não pode ser mantido e deve ser revisto diante
dos fortes fundamentos e documentos acostados aos autos.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que a decisão de 1a instância seja
anulada e, subsidiariamente, que a decisão seja reformada, bem assim que o recurso seja julgado
procedente e que o auto de infração seja integralmente cancelado.
Passemos, então, à análise das alegações tais quais formuladas.

Do objeto da presente autuação e da responsabilidade tributária objetiva

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

De início, destaque-se que não há dúvidas de que o Imposto sobre a Renda tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos
proventos de qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional,
cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.”
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que, no caso concreto, a autuação
fiscal tem por objeto a glosa de deduções realizadas em Livro-Caixa no montante de R$
220.817,54, de modo que a análise que deve ser aqui realizada tem por base, a priori, o artigo 73
do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99 e vigente à época dos fatos discutidos2, o qual
prescreve, a rigor, que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Veja-se:
“Decreto n. 3.000/99
Título V- Deduções
Capitulo I - Disposições Gerais
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
lei 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).” (grifei).”
Seguindo essa linha de entendimento, observe-se que os profissionais autônomos
podem apresentar deduções da receita decorrentes do exercício da respectiva atividade
relativamente às remunerações pagas a terceiros, emolumentos pagos a terceiros e despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, conforme
dispunha o artigo 75 do RIR/99. Confira-se:
“Decreto n. 3.000/99
Seção II - Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da

2 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora”.
Por sua vez, o artigo 76, § 2o do RIR/99 cuida de dispor, igualmente, sobre a
obrigação do contribuinte comprovar a veracidade das receitas e das despesas mediante
documentação idônea. É ver-se:
“Decreto n. 3.000/99
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o)”.
A partir da leitura dos dispositivos transcritos, é possível realizar as seguintes
conclusões: (a) todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação; (b) as deduções
devem estar vinculadas à remuneração paga a terceiros, aos emolumentos pagos a terceiros e,
ainda, às despesas de custeio necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
produtora; (c) as deduções não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade; e (d)
que os profissionais autônomos devem comprovar a veracidade das receitas e despesas
escrituradas em Livro Caixa mediante documentação idônea.
O fato é que, desde o oferecimento da peça impugnatória, o recorrente não
contesta o objeto da presente autuação, que é a glosa às deduções indevidas efetuadas em Livro-
Caixa no montante de R$ 220.817,54, já que, segundo a autoridade autuante, o ora recorrente
tanto não apresentou qualquer comprovação quanto não há previsão legal para que as respectivas
deduções fossem realizadas. Aliás, as alegações constantes da impugnação e do próprio Recurso
Voluntário foram formuladas no sentido de que o recorrente não havia recebido rendimentos de
algumas das fontes pagadoras tais quais informadas e que os erros cometidos no preenchimento
da referida Declaração foram cometidos apenas por descuido, bem assim que a autoridade
autuante não havia comprovado o recebimento da renda ou do ganho de capital que foram
utilizados como base do IR.
A propósito, é de se reconhecer, no final das contas, que o descumprimento da
legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de sanção, independente da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A suposta boa-
fé da recorrente é, portanto, de todo irrelevante e, por isso mesmo, não tem o condão de anular a
autuação, já que no campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente para
a responsabilização do agente, sendo que a necessidade do dolo é que deve ser expressamente
exigida, quando assim entender o legislador, tudo isso nos termos do que preceitua o artigo 136
do Código Tributário Nacional, cuja redação transcrevo abaixo:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

“Lei n. 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen3:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho4:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou
imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
Em senda conclusiva, entendo que as alegações formuladas pelo recorrente no
sentido de que os erros perpetrados quando do preenchimento da Declaração foram cometidos
por descuido são de todo irrelevantes, porque, nos termos do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ademais, note-se que as alegações de que o recorrente não havia recebido
rendimentos de algumas das fontes pagadoras tais quais informadas e de que a autoridade

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13029.000043/2010-07

autuante não havia comprovado o recebimento da renda ou do ganho de capital que foram
utilizados como base do IR também não merecem prosperar, uma vez que as deduções a título de
Livro-Caixa apenas podem ser realizadas com base na legislação de regência, sem contar que as
despesas escrituradas em Livro-Caixa a que alude o artigo 75 do RIR/99 estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, conforme bem dispunha o artigo
73 do RIR/99, sendo que na hipótese dos autos o ora recorrente não apresentou quaisquer
documentos que pudessem comprová-las.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital